Tribunal: TJPA
Processo: 0809177-67.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809177-67.2023.8.14.0006

APELANTE: ELIAS DO ROSARIO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0809177-67.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: ELIAS DO ROSÁRIO MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ELIAS DO ROSÁRIO MOREIRA contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06). A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação do apelante pelo crime de ameaça praticado no âmbito de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se suficientemente demonstradas por meio do boletim de ocorrência, formulário de fatores de risco, requerimento de medidas protetivas e, principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de sua genitora, prestados tanto na fase policial quanto em juízo.

4.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente com os demais elementos probatórios e quando a versão do réu encontra-se isolada nos autos.

5.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra amparo nos demais elementos de prova e se mostra insuficiente para gerar dúvida razoável sobre os fatos narrados na denúncia.

6.

A ausência de vestígios materiais não afasta a caracterização do crime de ameaça, sendo plenamente possível sua configuração com base em prova testemunhal idônea e coesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por crime de ameaça em contexto de violência doméstica.

2.

A ausência de testemunhas presenciais ou vestígios materiais não impede a condenação pelo crime de ameaça, desde que presentes outros elementos probatórios consistentes.

3.

A negativa isolada do réu não prevalece diante do conjunto probatório robusto e convergente quanto à autoria e materialidade delitivas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, caput; Lei nº 11.340/06, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0000558-22.2018.8.14.0051, Rel. Des. Maria Edwiges Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 01.10.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidas todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0809177-67.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: ELIAS DO ROSÁRIO MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIAS DO ROSÁRIO MOREIRA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção pelo cometimento do delito previsto no art. 147,
caput
do CP c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/06, a ser cumprido em regime aberto.

Segundo a denúncia (ID nº 31926669) em resumo, que no dia 18 de maio de 2022, na residência da genitora da vítima, M. P. M. foi ameaçada pelo ex-companheiro ELIAS DO ROSÁRIO MOREIRA, que a ofendeu e proferiu ameaças verbais, fato presenciado por sua mãe, a qual confirmou que o Recorrente não aceita o término do relacionamento e que as ameaças são reiteradas. O Apelante foi intimado e negou os fatos.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 31926741) contra qual a defesa recorreu (ID nº 31926752),
pugnando pela absolvição do recorrente do delito de ameaça por insuficiência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 31926741).

Em manifestação o Órgão Ministerial, nesta instância, opinou pelo não provimento do recurso (ID nº 33197433).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória do crime de ameaça:

Analisando o feito verifico que a tese de absolvição não merece prosperar uma vez que, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos, tanto pelas provas orais quanto documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID nº 31926665 p. 4); requerimento de medidas protetivas (ID nº 21280990 pág. 06); Formulário de Fatores de Risco (ID nº 31926665 p. 8-11) e o depoimento pessoal da ofendida (ID nº 31926665 p. 6) e a genitora da ofendida (ID nº 31926665 p. 13) colhido pela autoridade policial.

Em juízo e na fase policial, a vítima foi firme e coerente ao relatar que, após a separação ocorrida há cerca de dois meses, o Apelante não aceitou o término do relacionamento e passou a persegui-la e ameaçá-la reiteradamente, afirmando que, no dia 18/05/2022, por volta das 05h30min, ao chegar à residência de sua genitora, deparou-se com o réu em veículo desconhecido, ocasião em que este desceu do automóvel e passou a ofendê-la e a proferir ameaças, dizendo que ela “iria pagar” pelo que estaria fazendo com ele, motivo pelo qual entrou na casa da mãe, cessando a investida.

Relatou, ainda, que, por volta das 07h30min, ao buscar o filho para levá-lo à escola, o acusado voltou a difamá-la perante sua genitora, insistindo que ela “pagaria” por ter seguido sua vida, não obstante a advertência para que aceitasse o fim do relacionamento, acrescentando que, embora atualmente não esteja sendo diretamente perseguida, ainda se sente ameaçada, pois o réu busca informações sobre seu paradeiro junto a parentes e amigos, manifestando, desde a delegacia, o desejo de representar criminalmente contra ele pelo crime de ameaça.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do Apelante se encontra totalmente isolada nos autos.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(TJ-PA - APR: 00005582220188140051 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Ademais, é sabido que apesar do delito de ameaça, corresponder a infração penal que não deixa, necessariamente, vestígios concretos, não há motivos,
no presente caso
, para desacreditar a declaração da vítima, até porque consistente e harmônica com os demais elementos de prova colacionados ao feito.

Nesse sentido, entendo que os depoimentos prestados pela ofendida, cotejados entre si, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Apelante praticou o crime descrito na denúncia.

Assim, rejeito, portanto, a tese de absolvição suscitada pela defesa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
restando mantidas todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/05/2026